Tribunal: TJSP
Processo: 1027321-83.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – Pleito que visa à exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) ou Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS de energia elétrica – Sentença de improcedência – Questão apreciada no julgamento dos repetitivos (Tema no 986) em que se fixou tese no sentido de que as tarifas TUST e TUSD devem ser incluídas na base de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – Pleito que visa à exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) ou Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS de energia elétrica – Sentença de improcedência – Questão apreciada no julgamento dos repetitivos (Tema no 986) em que se fixou tese no sentido de que as tarifas TUST e TUSD devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica – Tese firmada de aplicação imediata, independentemente da publicação do acórdão – Inteligência do art. 927, III, do CPC – Modulação dos efeitos do julgamento que tem como termo final o dia 27/03/2017 – Tutela de urgência indeferida no caso – Sentença mantida – Recurso desprovido.